Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704674-83.2020.8.07.0009 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDAS: LUDIMILA REIS SILVA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide. 2. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes. 3. É aplicável aos contratos de compra e venda de moeda estrangeira o Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade solidária das corretoras de câmbio pelas operações efetuadas pelas suas correspondentes está limitada ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondente cambiário. Portanto, a corretora de câmbio não responde por inadimplemento de obrigação referente a encomenda de moeda estrangeira realizada por empresa que não atuava como sua correspondente cambial. 5. As alegações das corretoras de câmbio no sentido de que a operação realizada entre suas correspondentes e a cliente seria vedada pelo Bacen, não exclui as suas responsabilidades, uma vez que também lhes cabe, como instituições contratantes do correspondente cambiário, garantir "o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações", art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. 6. Sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, as fornecedoras do serviço não podem invocar a excludente de culpa exclusiva da consumidora, sob o argumento de que ela tinha conhecimento dos riscos do negócio, em razão de aparente ilicitude pela promessa de entrega futura da moeda adquirida em cotação supostamente incompatível com as praticadas no mercado. Tais elementos por si só não tornam a consumidora responsável pelo inadimplemento das fornecedoras. 7. Nos contratos em que não há previsão expressa do índice de juros moratórios aplicáveis, incide o artigo 406 do Código Civil, devendo ser fixado segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Atualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 8. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo da autora e da ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda e deu-se parcial provimento ao apelo da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. A recorrente aponta violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, de modo que não caberia a ora recorrente ser responsabilizada por qualquer inadimplemento levado a efeito por empresas que sabidamente agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID Num. 36637250 - Pág. 9). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Nesse passo, atento as regras do CDC e considerando que a lesão sofrida pela autora decorreu da má prestação do serviço de compra de moeda estrangeira, forçoso se reconhecer a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de consumo, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. Ora, ainda que todas as empresas não façam parte de um mesmo grupo econômico, não há dúvidas de que estão na cadeia de consumo do serviço cambiário oferecido no mercado, sendo esse o entendimento reiterado nos julgados dessa Corte” (ID Num. 33470444 - Pág. 13). (...) “Outrossim, as alegações das apelantes no sentido de que a operação realizada entre as partes, consubstanciada na compra futura de moeda estrangeira, seria vedada pelo BACEN, ou nula em razão de tal vedação, ou de que não tinham ciência da transação, ou de que não teriam contribuído diretamente para o dano, ou de que sua correspondente não teria registrado a operação firmada com a cliente nos sistemas do Bacen, ou de que ouve operações em valores superiores ao permitido, não altera a conclusão acerca da responsabilidade solidária, haja vista que também era de suas responsabilidades, como instituições contratantes dos correspondentes cambiários, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (ID Num. 33470444 - Pág. 13). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017